Tribunal: TJSP
Processo: 2068037-16.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Nuporanga. Lei Municipal n. 953, de 30 de setembro de 2005, que "Dispõe sobre contratação de mão de obra por prazo determinado e em caráter excepcional e dá outras providências". Natureza dos cargos a serem providos excepcional e temporariamente. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Casos em que a admissão deve se dar

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Nuporanga. Lei Municipal n. 953, de 30 de setembro de 2005, que "Dispõe sobre contratação de mão de obra por prazo determinado e em caráter excepcional e dá outras providências". Natureza dos cargos a serem providos excepcional e temporariamente. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Casos em que a admissão deve se dar mediante regular concurso público. Excepcionalidade não verificada. Inconstitucionalidade caracterizada. Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado". Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 111 e 115, II e X, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente.